Tribunal: TJDFT
Processo: 0710134-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710134-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO AGRAVADO: SAUDE VILA CLINICAS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Adair Siqueira de Queiroz Filho pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, rejeitou a alegação de nulidade da citação. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o douto magistrado a quo proferiu sentença, nos autos que deram origem ao presente agravo, julgando procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso. Publique-se. Brasília, DF, 28 de abril de 2023 09:40:35. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator